Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO COM APRECIAÇAO DA MATERIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo do 2o JEFP que deferiu a tutela de urgência em favor da autora para reduzir em 20% sua jornada de trabalho por ter filho portador de deficiência. Alega que a lei veda a antecipação de tutela na hipótese tratada nos autos. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Liminar indeferida (ID. 22316.571). Sem contrarrazões.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0748958-58.2020.8.07.0016), em 25/02/2021, julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante/requerido foi indeferida e que foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.